Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708281-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSIRAN MARIA RANGEL OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILSIRAN MARIA RANGEL OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, indeferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Verifico que o valor da causa apresentado pela autora não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela requerente. Isso porque não se discute o valor dos empréstimos, mas sim o percentual a ser descontado mensalmente da autora. Portanto, retifico o valor da causa para R$ 1.000,00 (um mil reais), com efeitos meramente fiscais, o que faço com fundamento no artigo 292, §3o, do CPC. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que as requeridas abstenham de realizar descontos em folha de pagamento e desconto em conta corrente em valores que, somados, ultrapassem os 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquido da autora; subsidiariamente, que seja revogada, liminarmente, a autorização para débito realizado pelo 1o requerido na sua conta corrente para pagamento de empréstimos até o final da lide. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência almejada. Sustenta que sua remuneração bruta perfaz R$ 8.850,49 e com os descontos compulsórios percebe a quantia de R$ 6.323,48, e que considerando a limitação dos descontos de 30% dos proventos constante nas disposições legais e normativas do Decreto Distrital no 28.195/2017, Lei no 10.820/03, Decreto no 8.690/16 e Lei no 8.112/90 poderia ter descontado no máximo R$ 1.897,04 e não R$ 4.457,88 como vem aplicado pelas duas instituições junto ao seu contracheque e à conta corrente onde percebe seus proventos. Afirma que a decisão agravada está em contrariedade com o entendimento do STJ e do TJDFT. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que determinada a suspensão dos descontos da quantia de R$ 2.560,84 e, subsidiariamente que os débitos de empréstimos não ultrapassem o limite consignatório permitido, bem como que seja obstada a restrição do recorrente junto aos cadastros de crédito. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, confirmando-se a tutela provisória deferida. Sem preparo ante a gratuidade de Justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória para limitar os descontos na conta corrente para pagamento de empréstimos bancários e a aplicação da limitação existente para os descontos em consignação na folha de pagamento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento e sopesando os direitos confrontados verifico que estão demonstrados os requisitos necessários da medida de urgência deferida na ação originária. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que é aposentada pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. e percebe seus proventos de aposentadoria da REGIUS - SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, tendo contraído diversos empréstimos para serem quitados mediante descontos em folha de pagamento e em conta salário (ID 74831420). Sobre o tema, a Lei no 10.820/2003, que trata da autorização para desconto de prestações em folha de pagamento dos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, assim dispõe: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. § 2o O regulamento disporá sobre os limites de valor do empréstimo, da prestação consignável para os fins do caput e do comprometimento das verbas rescisórias para os fins do § 1o deste artigo. A legislação também estabeleceu regramento próprio para os descontos que recaírem sobre proventos de pensão ou aposentadoria do INSS, consoante extrai das seguintes disposições da Lei no 8.213/91. Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios: (...) VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (...) Destarte, é incontroverso que os descontos em folha de pagamento não poderão exceder a este limite. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se este limite é aplicado aos contratos de mútuo bancário, com quitação mediante desconto de numerário em conta-salário. Em linha de princípio, filio-me a corrente que preconiza que a liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem os descontos é a mesma, oriunda do contracheque ou folha de pagamento de remuneração. Não se desvinculando do caráter alimentar, porque depositada em conta corrente, pois, se trata da conta bancária em que a parte devedora recebe seus proventos ou remuneração. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Não existe, em princípio, ilicitude nos descontos realizados em conta corrente, uma vez que, geralmente, essa modalidade de contrato é celebrada em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Entretanto, o Banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos a título de salários para cobrança de débitos, ainda que haja cláusula permissiva no contrato de adesão, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade. Como dito anteriormente, o consumo massificado e a concessão do crédito facilitado corrompem facilmente a autonomia de vontade do contratante mais fraco pressionado por vultosas dívidas a juros elevados que comprometem a fruição do mínimo necessário para sua sobrevivência e impacta substancialmente a liberdade de contratar, que deveria ser exercida “em razão e nos limites da função social do contrato”, conforme estabelece o art. 421 do Código Civil. Essa questão deve ser abordada à luz do princípio da dignidade humana, uma vez que o superendividamento decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito, requer a intervenção do Judiciário para garantir o mínimo existencial para consumidores notadamente sem capacidade de pagamento, não para legitimar a inadimplência do devedor, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência. Nas palavras do Ministro Luiz Edson Fachin[1], entre a garantia creditícia e a dignidade pessoal, opta-se por esta que deve propiciar a manutenção dos meios indispensáveis à sobrevivência. A propósito, este egrégio Tribunal instituiu o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania - CEJUSC-SUPER, criado com a finalidade de promover a prevenção, o tratamento e a resolução de conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento, conforme Portaria Conjunta no 4 de 1o de fevereiro de 2016, constituindo unidade judiciária, com autonomia e estruturas próprias, criada a partir do Programa de Prevenção e Tratamento de Consumidores Superendividados que residem no Distrito Federal. Portanto, não se pode olvidar que a concessão de crédito a alguém não se faz livre de responsabilidade, de forma que o credor deve observar a capacidade de endividamento do devedor, pois só assim terá condições de medir se ele pode ou não suportar a devolução da importância emprestada. Afinal, este consiste em um dos deveres inerentes às atividades afins das instituições financeiras. Necessário que os fornecedores de crédito ajustem suas ações orientados pela seletividade, que antes de autorizarem o crédito, constatem não apenas a renda comprometida do consumidor em outras instituições, como também a sua capacidade de pagamento com base nas receitas obtidas, ou seja, a realidade fática do devedor. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE. 1. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento. 3. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. 4. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto. 5. Recurso provido. (Acórdão 1312961, 07464941220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, para limitar os descontos de empréstimos bancários ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora. 2. A limitação do desconto de apenas 30% da renda mensal da autora abrange não só o empréstimo consignado, como também aquele que prevê o desconto em conta corrente. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1300861, 07000124920208070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante análise dos documentos que compõem o caderno instrumental, verifica-se que a agravante contraiu diversos empréstimos com as agravadas para serem quitados mediante desconto em folha de pagamento e em conta corrente, cujas parcelas ultrapassam mais que 30% de sua remuneração mensal, o que compromete a dignidade da consumidora. Assim, em que pese se tratar de empréstimo livremente pactuado, o caráter alimentar da verba sobre a qual incidem os descontos, aliado ao princípio da dignidade humana, autorizam a intervenção do Judiciário, não para legitimar a inadimplência do devedor recorrente, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência, restando garantido o mínimo existencial. Ademais, a instituição credora deve observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, observando a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro como o respeito à dignidade do tomador do crédito. Vale destacar, contudo, que em face de recente modificação da legislação, o teto para descontos foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento), conforme disposições transcrita alhueres Nesse contexto, entendo presentes os pressupostos para o deferimento da medida, porquanto além do risco da demora, ante a natureza alimentar da verba, há verossimilhança das alegações. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas que readaptem os descontos das parcelas dos empréstimos contraídos para desconto em conta corrente ao limite de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora, depositados em conta corrente, após a dedução dos descontos compulsórios legais e o pagamento dos empréstimos consignados, os quais já sofrem, na hipótese, a limitação legal, sob pena de multa a ser no valor do dobro do desconto indevido. Caberá ao juízo de origem as medidas para o cumprimento da tutela provisória ora deferida. Comunique-se. Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao presente recurso. Brasília, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] FACHIN. Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2a ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2006, p. 173